Tribunal: STJ
Processo: 5021175-08.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013701 - SC(2025/0302347-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
AGRAVADO
: VALDECIR OZORIO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - SC043752
BIANCA CELESTINO DOS SANTOS - SC043538
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 283 do STF.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina que anulou sentença de
procedência em ação de busca e apreensão, com fundamento no
cerceamento de defesa, decorrente da omissão do juízo singular
em analisar as teses revisionais arguidas em contestação pelo
devedor fiduciário.
3. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou
violação aos artigos 489, § 1o, IV e V, do CPC e 3o do Decreto-
, além de dissídio jurisprudencial, sustentando
Lei no 911/1969
nulidade do acórdão por ausência de fundamentação adequada e
que a discussão sobre as cláusulas contratuais na ação de busca
e apreensão estaria condicionada ao prévio pagamento da
integralidade do débito.
4. A decisão monocrática entendeu que a ausência de
impugnação específica ao fundamento do cerceamento de defesa
atraiu, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, sendo
suficiente para manter o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56164625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ec132d3b-a3b2-4c17-a00c-e0c3b6674ae5

5. No agravo interno, a parte agravante sustentou que os
fundamentos do acórdão recorrido (cerceamento de defesa e
possibilidade de revisão) seriam interdependentes e que a
impugnação à tese de mérito afastaria a incidência da Súmula
283 do STF.
6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica ao fundamento autônomo do acórdão
recorrido, relativo ao cerceamento de defesa, atrai a incidência da
Súmula 283 do STF, impedindo o conhecimento do recurso
especial.
7. Saber se a tese de mérito sobre a impossibilidade de revisão
contratual sem o pagamento integral do débito afasta o óbice da
Súmula 283 do STF.
8. A ausência de impugnação específica ao fundamento
autônomo do acórdão recorrido, relativo ao cerceamento de
defesa, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, sendo suficiente
para manter a decisão recorrida.
9. A tese de mérito sobre a impossibilidade de revisão
contratual sem o pagamento integral do débito não afasta o óbice
da Súmula 283 do STF, pois o direito à apreciação da tese de
defesa é preliminar e distinto do acerto ou desacerto de seu
conteúdo.
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ec132d3b-a3b2-4c17-a00c-e0c3b6674ae5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013701 - SC(2025/0302347-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
AGRAVADO
: VALDECIR OZORIO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - SC043752
BIANCA CELESTINO DOS SANTOS - SC043538
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 283 do STF.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina que anulou sentença de
procedência em ação de busca e apreensão, com fundamento no
cerceamento de defesa, decorrente da omissão do juízo singular
em analisar as teses revisionais arguidas em contestação pelo
devedor fiduciário.
3. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou
violação aos artigos 489, § 1o, IV e V, do CPC e 3o do Decreto-
além de dissídio jurisprudencial, sustentando
Lei no 911/1969,
nulidade do acórdão por ausência de fundamentação adequada e
que a discussão sobre as cláusulas contratuais na ação de busca
e apreensão estaria condicionada ao prévio pagamento da
integralidade do débito.
Documento eletrônico VDA55848447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:18
Código de Controle do Documento: b90ebf68-0ca3-4926-884e-62a5e22cc6d1

4. A decisão monocrática entendeu que a ausência de
impugnação específica ao fundamento do cerceamento de defesa
atraiu, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, sendo
suficiente para manter o acórdão recorrido.
5. No agravo interno, a parte agravante sustentou que os
fundamentos do acórdão recorrido (cerceamento de defesa e
possibilidade de revisão) seriam interdependentes e que a
impugnação à tese de mérito afastaria a incidência da Súmula
283 do STF.
6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica ao fundamento autônomo do acórdão
recorrido, relativo ao cerceamento de defesa, atrai a incidência da
Súmula 283 do STF, impedindo o conhecimento do recurso
especial.
7. Saber se a tese de mérito sobre a impossibilidade de revisão
contratual sem o pagamento integral do débito afasta o óbice da
Súmula 283 do STF.
8. A ausência de impugnação específica ao fundamento
autônomo do acórdão recorrido, relativo ao cerceamento de
defesa, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, sendo suficiente
para manter a decisão recorrida.
9. A tese de mérito sobre a impossibilidade de revisão
contratual sem o pagamento integral do débito não afasta o óbice
da Súmula 283 do STF, pois o direito à apreciação da tese de
defesa é preliminar e distinto do acerto ou desacerto de seu
conteúdo.
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por BANCO J. SAFRA S.A., contra
decisão monocrática acostada às fls. 309-313, e-STJ, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial ante a incidência da Súmula 283 do STF.
O apelo extremo, a seu turno, fora deduzido em desafio ao acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl.
208, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEFENDIDA
NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISAR AS CLÁUSULAS QUE
COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DEMASIADA DESVANTAGEM OU QUE
Documento eletrônico VDA55848447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:18
Código de Controle do Documento: b90ebf68-0ca3-4926-884e-62a5e22cc6d1

SEJAM ABUSIVAS. PROVOCAÇÃO DA PARTE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO PACTA SUNT
SERVANDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PLEITOS RECONVENCIONAIS
FORMULADOS
EM
CONTESTAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE.
PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente apontava ofensa aos
artigos 489, § 1o, IV e V, do CPC; e 3o do Decreto-
bem como dissídio
Lei no 911/1969,
jurisprudencial. Sustentava, em resumo, as seguintes teses: (a) nulidade do acórdão
por ausência de fundamentação adequada, ao não enfrentar todos os argumentos
deduzidos e por se limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos
determinantes; (b) que a discussão sobre as cláusulas contratuais na ação de busca e
apreensão está condicionada ao prévio pagamento da integralidade do débito
(purgação da mora), conforme o rito especial do Decreto-Lei no 911/1969.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial
com base nos seguintes fundamentos: (a) quanto à alegada ofensa ao artigo 489 do
CPC, entendeu-se que a fundamentação do acórdão foi adequadamente exposta; (b)
quanto à violação ao artigo 3o do Decreto-
aplicou-se, por analogia, a
Lei no 911/1969,
Súmula 283 do STF, por ausência de impugnação específica ao fundamento do
cerceamento de defesa (fls. 281-283, e-STJ).
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante reiterou as
teses do apelo extremo e sustentou o afastamento dos óbices de admissibilidade.
Em decisão monocrática (fls. 309-313, e-STJ), conheceu-se do agravo para
não conhecer do recurso especial, destacando que "a subsistência de fundamento
inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento
".
do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF
Daí o presente agravo interno (fls. 317-323, e-STJ), no qual a parte
insurgente sustenta, em síntese: (a) que os fundamentos do acórdão recorrido
(cerceamento de defesa e possibilidade de revisão) são logicamente interdependentes,
de modo que, ao atacar a tese de mérito sobre a impossibilidade de revisão sem
pagamento, atacou, por consequência, a base do alegado cerceamento; (b) que a
discussão sobre a interpretação do artigo 3o do Decreto-
é a questão
Lei no 911/1969
central, e sua impugnação afasta a incidência da Súmula 283/STF.
Impugnação apresentada às fls. 327-333, e-STJ, pugnando pelo
desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
A parte recorrente não logrou demonstrar a inadequação da Súmula 283
1.
do STF, invocada na decisão monocrática como óbice ao conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA55848447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:18
Código de Controle do Documento: b90ebf68-0ca3-4926-884e-62a5e22cc6d1

especial. Conforme assentado no
ora recorrido, no caso dos autos, o Tribunal
decisum
de origem anulou a sentença de primeiro grau com base em um fundamento de ordem
eminentemente processual: o cerceamento de defesa, decorrente da omissão do juízo
singular em analisar as teses revisionais arguidas em contestação pelo devedor
fiduciário.
Com efeito, o acórdão do TJSC estabeleceu como
para a
ratio decidendi
anulação do julgado o seguinte (fl. 206, e-STJ):
In casu, observa-se que o devedor fiduciário apresentou sua contestação
pleiteando a revisão do contrato que ensejou a propositura do feito (Evento 35,
PET2). Contudo, o Juízo singular não analisou as temáticas ventiladas na peça
processual supracitada, o que configura o cerceamento de defesa.
Este fundamento, de natureza processual, é autônomo e suficiente, por si
só, para sustentar a conclusão do acórdão, que foi a de cassar a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução e julgamento. O
Tribunal
entendeu que o direito à análise da matéria de defesa é um pressuposto
a quo
de validade do ato sentencial, e sua ausência acarreta nulidade por error in procedendo
.
A análise das razões do recurso especial revela que a instituição financeira
insurgente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente este fundamento
processual, pois sua a argumentação concentrou-se no mérito.
A tese do agravante de que haveria uma "interdependência lógica" entre o
fundamento processual (cerceamento de defesa) e o material (possibilidade de
revisão), não se sustenta. O direito à apreciação da tese de defesa é preliminar e
distinto do acerto ou desacerto de seu conteúdo. O Tribunal de origem anulou a
sentença não por concordar com a tese de descaracterização da mora, mas por
entender que o juiz de primeiro grau tinha o dever de analisá-la, o que não foi feito.
Ao deixar de combater o fundamento do cerceamento de defesa, o
recorrente permitiu que ele subsistisse de forma autônoma e suficiente para manter o
acórdão recorrido. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
ausência de impugnação a fundamento autônomo do acórdão recorrido atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
DESCABIMENTO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DISTRITAL EM CONSONÂNCIA
AO ENTENDIMENTO DO STJ. FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INSURGÊNCIA QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO
DA DECISÃO ATACADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS
283 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
284/STF.
1. O recurso especial não versou sobre a matéria contida no Tema 1.290/STF,
além de não ter ultrapassado o juízo de admissibilidade no tocante ao assunto
tratado no
razão pela qual não há motivo para suspender o
Tema 1.169/STJ,
presente processo.
Documento eletrônico VDA55848447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:18
Código de Controle do Documento: b90ebf68-0ca3-4926-884e-62a5e22cc6d1

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que não é cabível o
chamamento ao processo dos demais coobrigados solidários, seja no âmbito da
liquidação, seja no âmbito do cumprimento de sentença.
3. A parte não impugnou especificamente o fundamento distrital segundo o qual
a pretensão relacionada à forma de liquidação de sentença não poderia ser
suscitada por meio de agravo de instrumento. Incidência, por analogia, das
Súmulas 283 e 284 da Suprema Corte.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.120.817/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
13/6/2024.
Ademais, além do óbice da Súmula 283 do STF, verifica-se que no caso a
2.
tese do agravante não se coaduna com o Tema 1040 do STJ, o qual fixou que "Na
ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-
a análise da
Lei no 911/1969,
". Eis a ementa
contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
do respectivo julgado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.

DIREITO

TEMA
1.040/STJ.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-

CONTESTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
ANTES
DA
LEI
No
911/1969.
EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO
MOMENTO
DA
APRECIAÇÃO
DA
CONTESTAÇÃO
PELO
ÓRGÃO
JULGADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação
de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-
deve
Lei no 911/1969
ser apreciada pelo órgão julgador (
.
Tema 1.040/STJ)
2. Tese para os fins do
do
Na ação de busca e apreensão
art. 1.040
CPC/2015:
de que trata o Decreto-
a análise da contestação somente deve
Lei no 911/1969,
ocorrer após a execução da medida liminar.
3. A inversão das conclusões da Corte local - que considerou ausentes
circunstâncias suficientes para configurar a má-fé da parte autora a justificar a
incidência da multa - demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
REsp n. 1.892.589/MG,
Seção, julgado em
DJe de
)
16/9/2021,
4/11/2021.
Como se observa, esta Corte definiu em sede de recurso repetitivo que as
matérias defensivas serão analisadas com o cumprimento da medida liminar, o que,
segundo consta das decisões das instâncias ordinárias, restou observado. A tese
recursal de que seria necessário o adimplemento da dívida para conhecimento das
alegações defensivas encontra óbice em matéria já definida em sede de repetitivo.
Logo, a decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial deve ser
mantida.
. Do exposto, NEGA-SE provimento ao agravo interno.
3
É como voto.
Documento eletrônico VDA55848447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:18
Código de Controle do Documento: b90ebf68-0ca3-4926-884e-62a5e22cc6d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.701 / SC
Número Registro: 2025/0302347-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50211750820248240930
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
AGRAVADO
: VALDECIR OZORIO
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - SC043752
BIANCA CELESTINO DOS SANTOS - SC043538
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
AGRAVADO
: VALDECIR OZORIO
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - SC043752
BIANCA CELESTINO DOS SANTOS - SC043538
Documento eletrônico VDA56087714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:52:09
Código de Controle do Documento: e876918e-1705-45e5-8520-77f9e1c1b447

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:52:09
Código de Controle do Documento: e876918e-1705-45e5-8520-77f9e1c1b447